Tribunal: TJSP
Processo: 1010988-59.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Diferenças salariais e indenização – Servidor público municipal – Recálculo – Conversão para URV – Lei Federal no 8.880/94 – Prescrição – Direito de trato sucessivo – Não há prescrição de fundo – Prescrição afastada – Inexistência de compensação – Recursos não providos.